Tribunal: TJBA
Processo: 0504625-07.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504625-07.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): RECORRIDO: Alexandre Tessitore Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BEASILEIRO). IRRESIGNAÇÃO QUANTO À REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PROCEDÊNCIA. 1. Configurada a justa causa para a ação penal. Presença na referida peça processual de todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, notadamente a devida exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0504625-07.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador-BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ALEXANDRE TESSITORE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO.